Tribunal: TJDFT
Processo: 0018162-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018162-15.2016.8.07.0001 RECORRENTES: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA e OUTROS RECORRIDOS: ADONIRO ULISSES MACHADO DE SÁ e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FASE OPERACIONAL. PERÍCIA. CONTAS SATISFATÓRIAS. DIREITO A EVENTUAIS ABATIMENTOS RECONHECIDO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PERCENTUAL FIXADO EM LEI. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. II – O objetivo da ação de exigir contas é determinar com exatidão a existência de um saldo, seja este credor ou devedor a fim de liquidar a relação econômica havida entre as partes. Apurado o saldo referente às contas prestadas será constituído um título executivo judicial a favor de uma das partes, nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil. III – Quando a utilização dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios conduzir a valores exorbitantes e desproporcionais, nos termos do artigo 8o do CPC, o juiz observará os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. IV – Recurso interposto pelos Réus/Apelantes HOTUSA HOTÉIS &amp; RESORTS LTDA e JOÃO CLAUDIO DE LUCA JUNIO conhecido e não provido. Recurso interposto pelos Autores/Apelantes ADONIRO ULISSES MACHADO DE SOUZA e OUTROS conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 884, caput, do Código Civil, ao argumento de que teriam sido responsáveis pela administração do pool do Condomínio “Brisas do Lago Eurostars” até junho de 2015, sendo que a perícia teria sido iniciada em julho de 2017, conforme e-mail de fls. 6.439/6.444. Afirma que não há como qualquer pagamento ter sido realizado após a perícia, porque na ocasião, a primeira recorrente já não era mais a responsável pela administração do pool do condomínio. Assevera que embora a perícia tenha observado todo o período em que a primeira recorrente permaneceu como administradora do pool, não teria levado em consideração as distribuições realizadas aos poolistas, sendo necessário que o saldo seja liquidado somente após a apresentação dos documentos que comprovam o pagamento de cada quota-parte aos ora recorridos, sob pena de afronta à boa-fé e ao enriquecimento ilícito desses. Expõe que somente poderá ser apurado eventual saldo a ser pago aos recorridos após a apresentação de todos os pagamentos realizados com os devidos abatimentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 884, caput, do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027